Tribunal: TJDFT
Processo: 0749762-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVENTES. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDDE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PROVA DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO. DESNECESSIDADE.
1. A jurisdição somente pode ser invocada quando houver necessidade e utilidade do provimento vindicado em juízo.
2. A judicialização da obrigação referente aos alimentos entre companheiros, a despeito da existência de acordo entre as partes, impõe a observância dos requisitos legais e do título executivo judicial formado, visto que irradia reflexos fiscais e previdenciários que não podem ser menosprezados pelo julgador.
3. Se as partes não estão efetivamente separadas, a prestação de alimentos permanece constituindo uma obrigação mútua, inerente à unidade familiar, de modo que a intervenção do Poder Judiciário se afigura desnecessária quando o convivente varão arca espontaneamente com as despesas do lar, da filha menor de idade e da convivente virago.
4. Verificado que os autores ainda mantêm a união estável e convivem sob o mesmo teto, tem-se por evidenciada a falta do interesse processual quanto à pretensão de homologação de acordo de alimentos do convivente varão em favor da convivente virago.
5. Inexiste interesse processual na homologação judicial de acordo de alimentos entre companheiros, na constância da união estável, quando ausente qualquer litígio.
6. Recurso conhecido e desprovido.